Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730544-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HC SUPRIMENTOS LTDA AGRAVADO: HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO DECISÃO 1. HC SUPRIMENTOS LTDA. interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 234722552, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido contra HÉLIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO, que determinou a penhora de 10% do salário do executado, nos seguintes termos: “[...] O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 432.284,31 e o executado aufere renda mensal líquida em torno de R$ 16.500,00 (consoante se abstrai dos comprovantes de rendimento por ele apresentados no ID 229843342, págs. 5 e 7). No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a sua subsistência condigna. Posto isso, defiro em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado Hélio Augusto da Silveira Filho, CPF n.o 226.823.171-20, até o limite do débito em cobrança. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Após a preclusão, intime-se o credor para informar o valor atualizado do débito e os seus dados bancários (ou de procurador com poderes para receber e dar quitação), a fim de viabilizar os descontos. Por fim, oficie-se à fonte pagadora do executado (Senado Federal) para implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Para tanto, atribuo a esta decisão força de ofício. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo, a saber 0715698-93.2024.8.07.0001. Tudo feito, o processo ficará suspenso até que sobrevenha a comunicação da quitação do débito pela fonte pagadora ou pelas partes. Nesse ínterim, poderá o exequente apresentar, a qualquer momento, memória atualizada do débito remanescente, para eventual continuidade dos descontos, até o efetivo adimplemento. No período da suspensão, nada obsta ao exequente indicar outros bens passíveis de expropriação, se os localizar.” 2. A agravante-exequente afirma que o agravado-executado, servidor do Senado Federal, possui remuneração líquida de R$ 35.145,04, e que os descontos referentes a empréstimos não devem ser considerados para reduzir a base de cálculo da penhora, pois foram contraídos voluntariamente e não revertidos para o sustento familiar. 3. Aduz que o percentual de 10% é insuficiente para garantir a efetividade da execução e estimula o agravado-executado a contrair novos empréstimos, dificultando ainda mais o cumprimento da obrigação, ao passo que a majoração da penhora para 20% sobre os proventos líquidos, excluídos apenas os débitos fiscais e previdenciários, resultaria em cerca de R$ 4.650,00 mensais e permitiria a quitação da dívida em aproximadamente 96 meses. 4. Sustenta que o devedor ostenta alto padrão de vida, possui plano de saúde de qualidade e não comprovou que os empréstimos foram destinados ao seu sustento ou de sua família. 5. Invoca jurisprudência que admite a penhora de valores oriundos de empréstimos bancários e defende que a proteção da impenhorabilidade não se aplica a tais valores. 6. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que o percentual da penhora seja majorado para 20% sobre os proventos do devedor, deduzindo-se apenas os débitos fiscais e previdenciários e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. 7. Preparo (id. 74881329). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 11. A urgência que se alega neste recurso é genérica e também ínsita a todos os processos de execução, que é o de expropriar bens do devedor para satisfazer a dívida exequenda com a maior celeridade possível. No entanto, não se confunde com o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 12. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de aumento do percentual de penhora de salário do agravado-executado será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora